Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702262-36.2024.8.07.9000 RECORRENTE: RICARDO PERES MORHY RECORRIDO: ESCOLA GOURMET CANTINA DA EAB LTDA, ESCOLA GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA. MEDIDA NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica foi criada com o propósito de prevenir e repreender o abuso de personalidade de um ente empresarial. É instrumento que permite ao juiz suspender a autonomia patrimonial – um dos atributos da pessoa jurídica – para alcançar os bens de seus sócios, com o objetivo de satisfazer a relação obrigacional da pessoa jurídica. Ou seja, é hipótese excepcional da regra de distinção patrimonial entre os sócios e a pessoa jurídica. 2. Admite-se também a responsabilização da sociedade empresária por dívidas pessoais dos sócios, quando se utilizam da empresa como pretexto para se esquivar de suas obrigações - desconsideração da personalidade jurídica inversa. 3. O objetivo é impedir a prática de transferência de bens pelo sócio para pessoa jurídica sobre a qual detém controle. A autonomia patrimonial da sociedade é afastada momentaneamente para buscar o patrimônio que, embora conste no nome da sociedade, pertence, na realidade, ao sócio fraudador. 4. O Código Civil, em seu art. 50, caput, dispõe acerca dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais justifica-se sua decretação. 5. Não foram demonstrados os requisitos necessários para justificar a desconsideração inversa da personalidade das empresas agravadas. O exequente não comprovou qualquer movimentação patrimonial suspeita entre a pessoa física executada e as pessoas jurídicas indicadas. 6. Está correta a decisão do juízo que indeferiu a desconsideração requerida, já que o exequente não atendeu ao ônus probatório que lhe era devido. A simples ausência de bens em nome da executada não é suficiente para justificar a desconsideração das personalidades jurídicas que lhe são associadas. 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 50 do Código Civil e 369 e seguintes do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que restou evidente o desvio de finalidade caracterizado pelo uso da pessoa jurídica como escudo ou fachada, tendo em mira acobertar o sócio/administrador de práticas fraudulentas, desviando-se, claramente dos objetivos da sociedade e causando lesão a terceiros. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Os indícios em questão eram suficientes para justificar a instauração do incidente processual. Todavia, como indicado na ocasião, cabia ao exequente comprovar a presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil, mediante instrução probatória a ser realizada junto ao juízo. Vale dizer, os indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial eram suficientes para justificar o incidente processual, mas não para determinar a desconsideração requerida. Ocorre que, após a instauração do incidente, o agravante não produziu nenhuma prova quanto a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial na hipótese. Intimado para tal (ID 192987874), o exequente dispensou a realização de produção probatória (ID 194445464) e se limitou a repetir os fundamentos que já haviam sido apresentados. O exequente não comprovou qualquer movimentação patrimonial suspeita entre a pessoa física executada e as pessoas jurídicas indicadas. Não foi comprovado que as empresas estivessem pagando as dívidas da executada ou que esta estivesse transferindo seu patrimônio para aquelas de forma a lesar seus credores, por exemplo. Assim, foi correta a decisão do juízo que indeferiu a desconsideração requerida; o exequente não atendeu ao ônus probatório que lhe era devido. A simples ausência de bens em nome da executada não é suficiente para justificar a desconsideração das personalidades jurídicas que lhe são associadas. (ID 67375197 ). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à apontada ofensa aos artigos 369 e seguintes do Código de Processo Civil, porquanto a matéria disciplinada pelos referidos dispositivos do CPC não guarda pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula n.o 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 2.554.180/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023